Tribunal: STF
Processo: ARE 1273558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Caracterizado o inadimplemento de obrigação oriunda de "cédula de crédito bancário" - Inexistência das garantias prestadas - Cabível a cobrança do valor - Comprovados os danos materiais - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, em relação aos Requeridos Flexfilm, Novo Oriente, Enio e Elio, para condená-los (solidariamente) ao pagamento do valor de R$ 4.464.028,81, e à restituição do valor total de R$ 67.618,93, E DE IMPROCEDÊNCIA, em relação aos Requeridos João, Registro de Imóveis e Anexos de Angico/TO, Vandeir, Domingos, Dom Engenharia e Aldaísa - Não exauridas as tentativas de citação pessoal do Requerido Elio - Frustrada a citação pelo correio, necessária a citação por Oficial de Justiça (nos termos do artigo 224 do antigo Código de Processo Civil) - Nulidade da citação por edital - RECURSO DO REQUERIDO ELIO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO ELIO, E DECLARADOS NULOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO (DELA DEPENDENTES), COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM)”. (eDOC 5, p. 308)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 5, p. 362) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
    No mérito, afirma-se que a apelação de um dos corréus provida para anular a sentença por vício processual (ausência de citação) não poderia prejudicar outros corréus (os ora recorrentes) demandados por pretensão absolutamente independente, e a quem não prejudicaria o vício alegado. Sustenta-se que, quando o autor deixou de apelar da sentença que julgara improcedente o pedido contra os recorrentes, ter-se-ia formado a coisa julgada material sobre a lide (capítulo da sentença), a qual não poderia ser alcançada pelo julgamento da apelação do corréu sem comunhão de interesses. (eDOC 5, p. 419)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Registro, ainda, que a controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, é matéria que não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 2. O trânsito em julgado de capítulo de sentença a determinada parte em litisconsórcio cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 938.208 AgR, rel. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 5, p. 312), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente